Tribunal: TJES
Processo: 0012739-67.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012739-67.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DOS SANTOS GOMES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012739-67.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DOS SANTOS GOMES
Advogado do(a) APELADO: KISSILA PINHEIRO SEVERO - ES27233-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302 E ART. 306 DA LEI 9503/97. EXASPERAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. 2. Ultrapassados os lapsos temporais previstos no art. 109 do CP, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição.

17 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012739-67.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DOS SANTOS GOMES
Advogado do(a) APELADO: KISSILA PINHEIRO SEVERO - ES27233-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

“[...] no dia 30/05/2009, por volta das 05h30min, na Rodovia BR 101, KM 166,4, nas proximidades do Distrito de Rio Quartel, nesta comarca, o denunciado e a vítima, Marcos Vinicius Stefanelli Avancini, participavam de um evento festivo que acontecia em Córrego Bebedouro. O senhor Rodrigo, ao assumir a direção do veículo FIA/UNO MILLE (MPJ – 6831), tendo como passageiro a vítima em questão, perdeu o controle do veículo, atravessou a pista de rolamento para o lado esquerdo, caiu em uma ribanceira e capotou, causando danos materiais no veículo, lesões corporais em si e a morte do carona, conforme laudo de Exame Cadavérico de fl. 28. Verificando que o denunciado apresentava visíveis sinas de embriaguez, os policiais convidaram-no a se submeter ao teste do bafômetro, cujo resultado foi de 0,43mg/L, valor este acima do legalmente tolerado (fls. 07 e 11) [...].”

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 302 e art. 306 do CTB, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

O
Parquet
requer em suas razões a exasperação da pena quanto ao crime do art. 306 do CTB.

Entendo desprovido de razão o pleito ministerial pelas razões a seguir expostas.

Após detida análise dos autos, não vejo motivos para modificar a pena imposta ao réu Rodrigo.

Isso porque, o magistrado de primeira instância valorou adequadamente as circunstâncias do art. 59 do CP, observando o regramento do art. 68 do CP, não havendo ilegalidades a serem sanadas.

Assim, mantenho a condenação de Rodrigo dos Santos Gomes como incurso no art. 302 do CTB, à pena de 02 anos de detenção e pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, à pena de 06 (seis) meses de detenção.

Em continuidade, verifico a ocorrência de prescrição. Explico.

Cumpre-nos esclarecer, num primeiro momento, que, diante da existência de sentença penal condenatória, a prescrição regular-se-á pela pena concretamente fixada.

Conforme acima pontuado, pela prática do crime previsto no art. 302 do CTB e art. 306 da Lei 9503/97, ao réu foi imposta uma reprimenda de 02 (dois) anos de detenção e 06 (seis) meses de detenção, respectivamente.

Assim, nos termos do art. 109, V do CP, as penas impostas ao apelante prescrevem em 04 (quatro) anos.

Restou inconteste nos autos, que entre a data da publicação da sentença condenatória (04/10/2017) e a presente data, passaram-se mais de 04 (quatro) anos, razão pela qual, operou-se a prescrição.

Portanto, tendo em vista que os parâmetros para o reconhecimento da prescrição não se alteraram, declaro extinta a punibilidade do réu
RODRIGO DOS SANTOS GOMES
, nos termos do art. 107, IV do Código Penal, uma vez que se operou a prescrição.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mas declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do réu pela prescrição.

É como voto.

17 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.